Tribunal: STF
Processo: HC 82180
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: I. Júri: apelação: fundamentação do acórdão.
             A jurisprudência que impõe contenção à motivação da pron
úncia - que
há de se restringir, sem excesso de eloqüência acusatória, aos
 pressupostos da
remessa do caso ao Júri (CPrPen., art. 408) - não se aplica a acórdão
 que provê
apelação contra o mérito do veredicto do Conselho de Sentença (CPrPen.
, art. 593,
III, d), do qual, ao contrário, há de exigir-se o exame detido do
 conjunto probatório
para demonstrar que a decisão recorrida lhe é manifestamente contrária
.
             II. Habeas-Corpus e recurso extraordinário:
 prejudicialidade.
             O cabimento ou mesmo a interposição de recurso extraordin
ário não
impede a impetração do habeas-corpus; mas a sucumbência da defesa do
 acusado
no RE ou no agravo contra seu indeferimento prejudica o conhecimento
 de
habeas-corpus que se funde na mesma alegação anteriormente repelida
 pelo
Supremo Tribunal.